Tribunal: TJDFT
Processo: 0708297-44.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0708297-44.2023.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLOS ROBERTO FERREIRA DE BRITO, ANTONIO VALDIVINO BARROS, ANA PAULA FERREIRA DE LIRA RECORRIDO: ANTONIO VALDIVINO BARROS, ANA PAULA FERREIRA DE LIRA, CARLOS ROBERTO FERREIRA DE BRITO, JOSE OSMARINO NOBRE DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento de ID 70214004 como Agravo Interno. Reclassifique-se. Intime-se o agravado para contrarrazões, em 15 (quinze) dias úteis. Brasília/DF, 27 de março de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora